Tribunal: TJES
Processo: 5002907-68.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002907-68.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONE DE SOUZA GOMES

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PEB IV. ELIMINAÇÃO POR NOTA ZERO NA DISCIPLINA "NOÇÕES DE INFORMÁTICA". INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Professor PEB IV (Edital nº 01/2022), em razão de ter obtido nota zero na disciplina "Noções de Informática", ainda que tenha alcançado mais de 50% da pontuação total da prova objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre as cláusulas 10.6 e 10.6.2 do edital, de modo a permitir a manutenção da candidata no certame; (ii) estabelecer se é legítima a eliminação do candidato por nota zero em disciplina específica, ainda que atingida a pontuação mínima global.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a observância das regras do edital tanto pela Administração quanto pelos candidatos, sendo vedado ao Judiciário alterar critérios previamente estabelecidos.

A interpretação sistemática do edital revela inexistência de contradição: a cláusula 10.6 dispõe regra geral, ao passo que a cláusula 10.6.2 estabelece regra específica aplicável ao cargo de Professor PEB IV, prevendo eliminação em caso de nota zero em qualquer disciplina.

A ocorrência de nota zero em "Noções de Informática" configura hipótese autônoma de eliminação, suficiente para excluir a candidata do certame, independentemente da pontuação total obtida.

A jurisprudência do STF (RE 635.739/AL, Tema 376) reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira quando objetivas e aplicadas de forma isonômica, entendimento reiterado pelo STJ em casos análogos.

O controle judicial restringe-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição dos critérios de avaliação da banca examinadora quando não evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo a observância de suas regras específicas.

A eliminação por nota zero em disciplina prevista em cláusula específica do edital é legítima, ainda que o candidato tenha obtido a pontuação mínima global.

As cláusulas de barreira são constitucionais quando baseadas em critérios objetivos e aplicadas com isonomia entre os concorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL (Tema 376), Pleno, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no RMS nº 59.710/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgInt no RMS nº 72.867/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002907-68.2022.8.08.0008

APELANTE:
ALCIONE DE SOUZA GOMES

APELADOS:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIONE DE SOUZA GOMES
em face da r. Sentença (Id. 14598297) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, denegou a segurança pleiteada.

A Impetrante, ora Apelante, narra que participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022, concorrendo ao cargo de Professor PEB IV. Afirma que, apesar de ter obtido nota final de 51,000 (cinquenta e um) pontos na prova objetiva, foi eliminada do certame por ter zerado a disciplina de "Noções de Informática".

Na sentença, o Magistrado denegou a segurança.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato que eliminou a Apelante do Concurso Público para o cargo de Professor PEB IV (Edital nº 01/2022), em razão de ter obtido nota zero na disciplina de "Noções de Informática" , ainda que sua pontuação total tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva.

A Apelante fundamenta sua pretensão na suposta contradição entre as cláusulas 10.6 e 10.6.2 do edital, defendendo que a ambiguidade normativa deveria ser interpretada em seu favor.

A questão deve ser dirimida à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital é a lei do concurso, obrigando tanto a Administração Pública quanto os candidatos ao estrito cumprimento de suas normas.

Este, inclusive, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedente a seguir transcrito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRITÉRIO PARA REMOÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DE COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE EXPERIÊNCIA SUPERIOR A DOIS ANOS NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido da obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivadas
. Ora, tendo o edital do concurso exigido que a demonstração do período de experiência seja na data da inscrição definitiva do candidato, o termo inicial deverá ser a data firmada pelo edital. [...]. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 59.710/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de 25/6/2025
.)

As cláusulas editalícias em debate dispõem o seguinte:

10.6.
Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas,
sem incluir os cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV,
Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal. (grifo nosso)

10.6.2.
Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos: Procurador Municipal,
Professor PEB IV
, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal -
será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas
e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo: (grifo nosso)

Tal como assentou o Magistrado sentenciante, embora a redação das cláusulas não seja a mais adequada, a interpretação sistemática do edital permite concluir pela inexistência de contradição insanável.

A cláusula 10.6 estabelece uma regra geral de eliminação e, ao final, expressamente exclui determinados cargos de sua incidência, dentre eles o de Professor PEB IV. Por sua vez, a cláusula 10.6.2 estabelece as regras de eliminação específicas para esses mesmos cargos que foram excetuados da regra geral.

Portanto, não há que se falar em conflito de normas, mas sim na aplicação do critério da especialidade.

A norma aplicável à Apelante é a contida na cláusula 10.6.2, que rege especificamente a situação dos candidatos ao cargo de Professor PEB IV na ampla concorrência.

Referida cláusula elenca três hipóteses alternativas de eliminação, bastando a ocorrência de apenas uma delas para que o candidato seja excluído do certame. São elas:

Não obtiver, pelo menos, 50% dos pontos da Prova Objetiva;
ou

Obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas;
ou

Não estiver classificado dentro do posicionamento previsto na tabela.

A utilização do conectivo "e/ou" denota a alternatividade das condições.

No caso em tela, a Apelante, ao obter nota 0 (zero) na disciplina de "Noções de Informática", incorreu na segunda hipótese de eliminação prevista na norma específica que rege sua participação no concurso.

O fato de ter alcançado mais de 50% da pontuação total não afasta a incidência da regra eliminatória autônoma.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à legitimidade das chamadas "cláusulas de barreira", desde que previstas no edital e aplicadas com isonomia a todos os candidatos.

No julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame".

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado de Goiás, que eliminou a parte agravante do concurso público para o cargo de Professor Nível III, em razão da validade da aplicação da cláusula de barreira prevista no edital. 2.
A cláusula de barreira é constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde que fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho dos candidatos. 3. A aplicação da cláusula de barreira ao final do certame não fere o princípio da isonomia, pois visa selecionar os candidatos mais bem classificados. 4. Não há direito líquido e certo da parte agravante em permanecer no certame, uma vez que não alcançou a classificação exigida pelo edital
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 72.867/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de 27/2/2025
.)

Ademais, ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos administrativos, não sendo permitida a incursão no mérito administrativo para substituir os critérios de avaliação e seleção definidos pela banca examinadora, quando estes não se mostrarem ilegais ou desproporcionais.

Dessa forma, agiu corretamente a banca examinadora ao aplicar a regra editalícia e eliminar a candidata do certame, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do mandado de segurança.

A r. Sentença, portanto, analisou a questão de forma percuciente e deu a correta solução à lide, não merecendo qualquer reparo.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.
Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)